Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-33.2023.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-33.2023.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JUVENAL SANTANA ROCHA

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, ALEXANDRO PORTELA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, CONTÍNUO E ADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA. LAPSO EXCESSIVO (SUPERIOR A NOVE ANOS) ENTRE A SOLICITAÇÃO E O EFETIVO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMÍVEL (
IN RE IPSA
), DIANTE DA PRIVACAO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 6.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS VETORES DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO, ALINHADO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em razão de demora injustificada na ligação nova de energia elétrica em imóvel do consumidor. Sentença que confirmou a tutela antecipada para efetivar a ligação e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a demora prolongada e não justificada na efetivação de ligação nova de energia elétrica — serviço público essencial — caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e se o valor arbitrado (R$ 6.000,00) observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

Serviço público essencial (energia elétrica) sujeita a prestação adequada, eficiente, segura e contínua (CDC, art. 22), sob regime de responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço público (CF/1988, art. 37, § 6º).

Normas setoriais da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021) impõem deveres de informação, análise de viabilidade e atendimento em prazos definidos; ausência de comprovação de inviabilidade técnica pela concessionária.

Prova dos autos revela solicitação pendente desde 2015, lapso superior a nove anos, que transcende o mero aborrecimento e viola a continuidade do serviço essencial.

Quantum de R$ 6.000,00 mantido: valor compatível com precedentes locais, com caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento indevido, atendendo aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na ligação nova de energia elétrica, serviço público essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. Mantém-se a indenização fixada em R$ 6.000,00 quando observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e o padrão jurisprudencial do Tribunal.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7